Tribunal: TJES
Processo: 0000104-49.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000104-49.2023.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIR VIANA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000104-49.2023.8.08.0046
Juízo de origem: Vara Única de São José do Calçado
Recorrentes: Rafael Turino Alves e outros
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Rafael Turino Alves, Ademir Viana, João Ítalo Resende Ribeiro, Eliane Resende Ribeiro e Arthur Otavio Lazarini Rogério contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e, em relação a alguns, também por associação para o tráfico (art. 35), todos da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) nulidade das provas obtidas a partir dos celulares dos réus; (ii) existência ou não de provas suficientes para as condenações; (iii) eventual necessidade de readequação das penas, inclusive afastamento de majorantes e aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem nulidades nas provas obtidas via celulares, pois foram precedidas de mandado judicial ou autorizadas voluntariamente pelos réus.
4. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por farto conjunto probatório, incluindo laudo toxicológico, autos de apreensão, depoimentos de usuários, interceptações telefônicas e confissões.
5. Configurada a prática do crime de associação para o tráfico, evidenciada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os réus Ademir, João Ítalo e Eliane.
6. Correta a exasperação da pena-base para Ademir e João Ítalo em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas.
7. Incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, pela prática do tráfico em estabelecimento comercial.
8. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diante da dedicação a atividades criminosas e condenação concomitante por associação para o tráfico.
9. Regime inicial fechado mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, diante das penas finais superiores a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. É lícita a prova obtida de dados de aparelhos celulares apreendidos mediante mandado judicial ou autorizada voluntariamente pelo réu. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar dedicação a atividades criminosas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, III; CPP, art. 240; CP, art. 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0401600-04.525, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 08/03/2017, pub. 17/03/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

2ª
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000104-49.2023.8.08.0046

APELANTES: RAFAEL TURINO ALVES E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório,
ADEMIR VIANA
,
JOÃO ÍTALO RESENDE RIBEIRO
,
RAFAEL TURINO ALVES
,
ELIANE RESENDE RIBEIRO
e
ARTHUR OTAVIO LAZARINI ROGÉRIO
através de seus recursos, insurgem-se contra a r. sentença (Id. 8216360), proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

A r. sentença condenou os réus ADEMIR, JOÃO ÍTALO e ELIANE como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006; o réu RAFAEL, nas iras do artigo 33,
caput
, da mesma Lei; e o réu ARTHUR, pela prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

A defesa de
RAFAEL TURINO ALVES
(Id. 8216645) e a de
ADEMIR VIANA, ELIANE RESENDE RIBEIRO e JOÃO ÍTALO RESENDE RIBEIRO
(Ids. 8216646, 8216647 e 8216648) arguem, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante acesso aos dados de seus aparelhos celulares, por suposta ausência de autorização. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a defesa de Ademir, Eliane e João Ítalo requer a revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, a aplicação do redutor do art. 33, §4º, e a alteração do regime de cumprimento da pena.

A defesa de
ARTHUR OTAVIO LAZARINI ROGÉRIO
(Id. 9209454), por sua vez, pugna por sua absolvição, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação. Alternativamente, requer a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (Ids. 8216053, 8216661 e 9495767), manifestando-se pelo improvimento dos apelos.

A Douta Procuradoria de Justiça, (Id. 14602740), opinou pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu total desprovimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A denúncia narra que os acusados ADEMIR VIANA, JOÃO ÍTALO RESENDE RIBEIRO, ELIANE RESENDE RIBEIRO, MARCO ANTONIO MARTINS e RAFAEL TURINO ALVES associaram-se de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas na comarca. A peça acusatória detalha que a maior parte da atividade criminosa ocorria em um bar de propriedade de ARTHUR OTAVIO LAZARINI ROGÉRIO, que estava arrendado a ADEMIR VIANA. Este último, segundo a denúncia, era o líder da associação, gerenciando toda a operação de venda de entorpecentes, inclusive na modalidade "delivery", e controlando as transações financeiras, o que era registrado em um caderno de anotações apreendido.

Para a execução dos crimes, ADEMIR contava com o auxílio direto de seu filho, JOÃO ÍTALO, que o assistia na venda das drogas, sendo a pessoa que sabia onde o material estava escondido e atendia os clientes na ausência do pai. A denúncia também aponta a participação de sua esposa, ELIANE RESENDE RIBEIRO, que tinha um papel central no controle financeiro, informando o marido sobre pagamentos e demonstrando preocupação com a organização das vendas, chegando a utilizar a palavra "cerveja" como código para a droga ao solicitar atendimento a clientes.

O esquema contava ainda com a participação dos funcionários MARCO ANTONIO MARTINS, que teria transportado cerca de 50 gramas de pasta base de cocaína para o estabelecimento, escondendo-a sob o fogão, e RAFAEL TURINO ALVES, que foi contratado especificamente para realizar a venda de drogas no bar, tendo inclusive admitido em sede policial que aceitou o trabalho para quitar uma dívida de drogas com ADEMIR.

Quanto ao proprietário do imóvel, ARTHUR OTAVIO LAZARINI ROGÉRIO, a acusação sustenta que ele não só tinha plena ciência e consentia com a utilização de sua propriedade para a traficância, como também era cliente do esquema, adquirindo entorpecentes de ADEMIR, fato que teria sido comprovado por meio de áudios e anotações no caderno de controle financeiro do grupo.

Após a devida instrução, como se observa dos autos, a sentença condenou os réus ADEMIR, JOÃO ÍTALO e ELIANE como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006; o réu RAFAEL, nas iras do artigo 33,
caput
, da mesma Lei; e o réu ARTHUR, pela prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

NULIDADE DAS PROVAS

Como matéria que antecede a análise da materialidade e autoria, a defesa busca, em suma, a nulidade das provas por ter havido violação aos direitos individuais dos recorrentes.

Entretanto, após a análise dos autos, a prejudicial não merece ser acolhida.

No que tange ao apelante
ADEMIR VIANA
, o acesso aos dados de seu aparelho celular foi precedido por mandado judicial de busca e apreensão, regularmente expedido pela autoridade competente nos autos cautelares nº 0000054-23.2023.8.08.0046 e 0000087-13.2023.8.08.0046. Uma vez apreendido o aparelho por ordem judicial, a análise dos dados nele contidos constitui mero desdobramento da diligência, não exigindo nova autorização específica para tanto. O celular, nesse contexto, é considerado repositório de informações e elemento de convicção, cuja apreensão visa justamente colher provas da infração penal, nos termos do artigo 240, §1º, do CPP.

Quanto ao apelante
RAFAEL TURINO ALVES
, consta dos autos que ele autorizou, de forma voluntária e expressa, o acesso ao seu aparelho celular, conforme termo de declarações prestado em sede policial, no qual afirmou:
"QUE neste ato o declarante libera o acesso a seu aparelho celular LG K8 (linha 28-99936-8941 - VIVO)"
. A autorização voluntária do titular afasta qualquer alegação de violação de sigilo, tornando lícita a prova obtida.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Rejeito, portanto, os argumentos invocados pelas defesas.

AUTORIA E MATERIALIDADE –
art. 33 da Lei de Drogas.

As defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas. Sem razão.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 51277826, pelos mandados de busca e apreensão, pelo auto de apreensão de fls. 31 e, de forma inequívoca, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 269, que atestou a natureza da substância apreendida como sendo "éster metílico da benzoilecgonina", princípio ativo da cocaína.

A
autoria
, da mesma forma, restou solidamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório, que vai muito além da prova técnica. As investigações, corroboradas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, delinearam uma clara estrutura criminosa.

Os depoimentos das testemunhas,
em especial dos usuários de drogas
, são coesos e convergentes ao descrever a dinâmica do tráfico.

A testemunha
Hiago Gomes da Silva
afirmou em juízo que comprava maconha diretamente de ADEMIR e de seu filho JOÃO ÍTALO no bar. No mesmo sentido,
Elielton Ferreira Machado
relatou ser cliente assíduo, comprando cocaína de ADEMIR e JOÃO ÍTALO, e que as dívidas eram anotadas em um caderno, o que demonstra a habitualidade e organização da venda.

As declarações de
Silverio Chamasquini Brito
e
Paulo Henrique Lazarini Emerenciano
reforçam essa narrativa,
confirmando que o bar era um conhecido ponto de venda de cocaína, opera
d
o por ADEMIR e seu filho JOÃO ÍTALO, com vendas inclusive a prazo ("fiado").

Tais depoimentos são amparados pelas transcrições de áudios e mensagens extraídas do celular de ADEMIR, que detalham a gestão do tráfico, as ordens para a venda e o controle financeiro.
A prova oral é ainda mais fortalecida pela confissão judicial dos réus ADEMIR e JOÃO ÍTALO, que admitiram a prática do tráfico de drogas.

No que se refere a
ARTHUR OTAVIO LAZARINI ROGÉRIO
, proprietário do imóvel, a tese de que não tinha conhecimento da atividade ilícita não se sustenta. As provas demonstram que ele não apenas consentia com o uso de seu estabelecimento para o tráfico, como também era cliente do esquema, conforme conversas interceptadas e anotações em seu nome no caderno de controle financeiro da traficância.
Sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33, §1º, inciso III, da Lei de Drogas.

Assim, as provas são robustas e suficientes para manter as condenações por tráfico e por cessão de local para o tráfico.

Configurada a situação de traficância dos acusados, passo a análise da temática relativa ao crime de associação, conforme art. 35 da Lei de Drogas que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, exigem a demonstração da estabilidade e permanência das ações o que, após profunda análise, entendo por presente.

Do Crime de Associação para o Tráfico
(Art. 35 da Lei nº 11.343/06)

A defesa dos réus ADEMIR, JOÃO ÍTALO e ELIANE sustenta a ausência de provas do vínculo estável e permanente para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Argumenta, em suma, que os atos, se existentes, seriam isolados, não caracterizando uma sociedade criminosa duradoura.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta diante da robusta prova dos autos. Para a configuração do delito de associação para o tráfico, a lei exige a demonstração de um vínculo subjetivo, o
animus associativo
, que une duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, os crimes de tráfico. É imprescindível que a associação tenha caráter de estabilidade e permanência, diferenciando-se de um mero concurso eventual de agentes para a prática de um único delito.

No caso em apreço, o acervo probatório demonstra, de forma irrefutável, que a atuação dos apelantes transcendia a simples coautoria, configurando uma verdadeira sociedade criminosa, estável e com estrutura organizada, dedicada de forma contínua à venda de entorpecentes. A liderança era claramente exercida por ADEMIR VIANA, que não apenas realizava a venda direta, mas também gerenciava a aquisição da droga, coordenava os demais membros e controlava as finanças da atividade ilícita, como demonstram as diversas conversas e ordens registradas em seu aparelho celular.

A estabilidade do grupo era reforçada pelo forte laço familiar, contando com a participação ativa e consciente de seu filho, JOÃO ÍTALO RESENDE RIBEIRO, e de sua esposa, ELIANE RESENDE RIBEIRO. JOÃO ÍTALO atuava como seu braço direito, sendo o responsável direto pela venda no bar e pela guarda da droga, a ponto de ser a pessoa de confiança a quem os clientes eram direcionados na ausência do pai, conforme relatado por múltiplas testemunhas . Por sua vez, ELIANE desempenhava papel crucial no controle financeiro, comunicando-se constantemente com ADEMIR sobre os pagamentos recebidos e auxiliando na organização logística das vendas, demonstrando plena ciência e adesão ao propósito criminoso do grupo .

A permanência do vínculo associativo é evidenciada pela continuidade da prática delitiva em um ponto comercial fixo — o bar arrendado por Ademir —, pela existência de uma clientela cativa e, notadamente, pela manutenção de um sistema de contabilidade informal, com anotações de dívidas em caderno, o que denota uma atividade comercial ilícita com projeção de futuro e não um ato esporádico . A estrutura, com clara divisão de tarefas e objetivo comum voltado ao lucro com a venda de entorpecentes, preenche todos os requisitos do tipo incriminador.

Dessa forma, restou devidamente comprovada a existência de uma associação criminosa estável e duradoura, sendo imperativa a manutenção da condenação dos réus ADEMIR, JOÃO ÍTALO e ELIANE também pelo crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA -
TRÁFICO DE DROGAS

Após observar a temática pertinente ao processo dosimétrico, observo que as questões podem ser solucionadas de forma conjunta já que a defesa pretende, em suma, que seja revista a pena-base, o afastamento da causa de aumento de pena e, ainda, a incidência da figura do tráfico privilegiado, a luz do que dispõe o art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

No que tange aos apelantes
ADEMIR VIANA
e
JOÃO ÍTALO RESENDE RIBEIRO
, a pena-base para o crime de tráfico de drogas foi corretamente estabelecida acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão .

A exasperação foi idoneamente justificada com base em elementos concretos, notadamente a natureza e a quantidade da droga apreendida ("éster metílico da benzoilecgonina", princípio ativo da cocaína e do crack), circunstância que, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as demais na fixação da pena e revela maior reprovabilidade da conduta.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, foi devidamente aplicada na fração de 1/6 (um sexto), pois restou incontroverso que a atividade de tráfico era desenvolvida nas dependências de um estabelecimento comercial (bar), local de livre acesso e circulação de pessoas, o que potencializa o risco à saúde pública e justifica a majorante .

Igualmente correto foi o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33). A condenação simultânea dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) é fundamento suficiente e autônomo para demonstrar a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa, afastando, por expressa vedação legal e lógica, a incidência da referida benesse.

No que se refere à apelante
ELIANE RESENDE RIBEIRO
, a dosimetria de sua pena também se mostra irrepreensível. Para o crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão,
por não terem sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, incidiu corretamente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6, pelos mesmos fundamentos aplicados aos corréus, resultando na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para este delito .
A minorante do tráfico privilegiado foi, também para ela, adequadamente afastada pela comprovada dedicação à atividade criminosa em regime de associação.

DOSIMETRIA –
ASSOCIAÇÃO

Em relação ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, em relação a todos os recorrentes a pena foi fixada no mínimo legal, havendo o acréscimo do art. 40, III, da mesma lei, posto que, como já comprovado o delito foi praticado dentro do bar, sendo, ao final, fixadas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.342 (um mil, trezentos e quarenta e dois dias-multa).

Assim, restou fixada a condenação de
ADEMIR VIANA,
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pela infração do
Art. 33 da Lei 11.343/06
, sua pena foi fixada em
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão
. A esta pena foi somada a reprimenda pelo crime de
associação para o tráfico (Art. 35)
. O total da pena superou 8 anos, resultando em um
regime inicial fechado
.

JOÃO ÍTALO RESENDE RIBEIRO
foi
condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pelo crime de
tráfico de drogas (Art. 33)
, a pena final foi de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
. Esta pena foi somada à condenação pelo crime de
associação para o tráfico (Art. 35)
, e o montante final também resultou na fixação do
regime inicial fechado
.
ELIANE RESENDE RIBEIRO:
Condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para o delito de
tráfico de drogas (Art. 33)
, a pena foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
. Assim como os demais, a pena do crime de
associação para o tráfico (Art. 35)
foi somada a esta, e o total superior a 8 anos determinou o
regime inicial fechado
.

O
regime inicial fechado
, estabelecido para os três apelantes (Ademir, João Ítalo e Eliane), é o único cabível, pois o somatório das penas aplicadas a cada um deles, em razão do concurso material entre os crimes de tráfico e associação para o tráfico, resultou em um
quantum
final superior a 08 (oito) anos de reclusão, o que atrai a incidência obrigatória da regra contida no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.